Tribunal: TJDFT
Processo: 0742358-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742358-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO BARROSO PARREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Augusto Barroso Parreira contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 249683948 do processo de referência), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0709981-66.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento de valores em favor da parte exequente, ante a ausência de prova afirmativa da natureza alimentar dos valores bloqueados. Em razões recursais (Id 76853622), o agravante inicialmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, aduziu decorrerem os valores bloqueados de operações de portabilidade e refinanciamento de dívidas. Atribui-lhes finalidade alimentar e por isso a condição de impenhoráveis por sub-rogação. Declarou ter depositado parte desse quantia em caderneta de poupança (R$ 20.000,00), conforme extratos bancários juntados aos autos (Ids 248763324 e 248763325), o que, segundo afirmou, atrai a proteção do art. 833, X, do CPC. Sustentou que a manutenção da penhora configura enriquecimento ilícito do agravado, que já foi beneficiado pelas operações de portabilidade e refinanciamento realizadas com o Banco Inter e o Banrisul, as quais tinham como objetivo quitar dívida originária contraída ao BRB. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça; a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, assim, determinado o desbloqueio. Por decisão unipessoal desta Relatoria (Id 76973276), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido ao Id 77049612. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854,caput, do CPC, que preceitua, literalmente:“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para adimplemento voluntário do débito exigido ao devedor em ação de execução de título extrajudicial (Id 230419923 do processo de referência), o juízo de origem determinou fossem pesquisados ativos financeiros em nome da parte executada por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, para pagamento da dívida de R$ 317.324,48 (Ids 245262255 e 247802609 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 44.532,13 que estava em depósito na instituição financeira agravada (Id 248369887 do processo de referência). Apresentada impugnação pelo executado, o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida, pela qual indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos porque não comprovada a alegação aduzida pelo executado, ora recorrente, de que estava sob indevida constrição judicial verba impenhorável. Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, o executado não logrou êxito em demonstrar a natureza impenhorável ou de formação de poupança da verba constrita. Com efeito, o agravante apresentou cópia de contratos de portabilidade para o Banco Inter e Banrisul de dívidas que contraíra ao BRB (Ids 248324074, 248324076, 248324080, 248324082, 248324083 e 248933923). Entretanto, ditos ajustes não relativos ao contrato que fundamenta a presente demanda executiva, o qual está expresso no instrumento n. 2019/010093-6 que firmou o agravante com o BRB, em 30/1/2019, no valor inicial de R$ 169.399,26 (Ids 227345579- 227345581). Os contratos para os quais foi feita a portabilidade são os seguintes: n. 800566874 (Id 248324082), 20201484174 (Id 248324083), e 0014712018 (Id 248933923). Esses ajustes foram quitados pelo agravante por meio de recursos que adquiriu mediante portabilidade de financiamento que ajustou com os bancos Inter e Banrisul de maneira a se libertar das condições originariamente estabelecidas para os empréstimos que contraiu ao BRB. Ora, a portabilidade de crédito se dá por meio de um sistema centralizado em que instituições financeiras trocam informações entre si para viabilizar a transferência, de uma para outra, de contratos de empréstimo ou financiamento ao objetivo, entre outros, de que o mutuário obtenha condições mais vantajosas, como juros mais baixos ou prazos maiores, inclusive com a disponibilização de novos valores. Trata-se de direito do consumidor, conforme regulamentação estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Mas sob execução estão os contratos de financiamento transferidos de uma instituição financeira a outra. Assim, mácula não há no procedimento executivo instaurado em primeira instância nem ocorre bis in idem quanto à penhora efetivada. De igual modo, conquanto preceitue a normativa contida no art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o agravante não se desincumbiu do ônus de relacionar e comprovar quais valores, dentre os bloqueados, atenderiam ao regramento legal que excepciona a penhora nem demonstrou ser titular de conta poupança para formação de reserva financeira. O que sobeja, assim, é a percepção de que tais argumentos são desprovidos de qualquer lastro probatório e fático. De fato, nada trouxe o recorrente aos autos com aptidão para conferir mínima verossimilhança ao argumento por ele deduzido de que os valores bloqueados em sua conta bancária tem natureza alimentar. Desatendeu, portanto, ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias ali encontradas e tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nossos) Dessarte, carece de prova a alegação de que os valores constritos estão salvaguardados pela regra da impenhorabilidade, o que afasta a possibilidade de liminarmente conceder a tutela recursal postulada pelo devedor/executado. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora